Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-60.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000092-60.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANILSON GOMES FERREIRA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REPERCUSSÃO DO RESTABELECIMENTO DO VENCIMENTO BASE SOBRE AS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Embargante, para reformar a sentença de primeiro grau e conceder a segurança, determinando o restabelecimento do seu vencimento base ao patamar anterior à redução ilegal promovida pelo Município de Gentio do Ouro. O Embargante alega a existência de omissão no julgado, pois, embora tenha determinado o restabelecimento do vencimento base, o Acórdão não se manifestou expressamente sobre a necessária repercussão desse valor sobre as demais gratificações e adicionais que têm o vencimento base como base de cálculo. II. Questão em discussão: A controvérsia restringe-se a analisar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não dispor, de forma explícita, sobre a incidência do valor restabelecido do vencimento base como base de cálculo para as demais verbas remuneratórias que sobre ele incidem. III. Razões de decidir: O Acórdão embargado, ao dar provimento à apelação para restabelecer o vencimento base do servidor, reconheceu a ilegalidade do ato administrativo que o reduziu. A plena eficácia dessa decisão judicial pressupõe, como consequência lógica e jurídica, que todas as verbas calculadas com base no vencimento base passem a ser apuradas sobre o valor correto, ora restabelecido. O acolhimento dos presentes embargos não implica em modificação do mérito do julgado, mas sim em sua integração, para tornar explícito um efeito que já decorre implicitamente da concessão da segurança. Tal medida visa a conferir maior clareza e segurança jurídica à execução do julgado, prevenindo futuras controvérsias e garantindo a completa reparação do direito violado. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração acolhidos para, sanando a omissão apontada, integrar o Acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão e integrar o julgado, determinando que o vencimento base restabelecido, com todos os reajustes legais incidentes, sirva como base de cálculo para todas as gratificações e adicionais que sobre ele incidem, a fim de assegurar a plena eficácia da tutela jurisdicional concedida." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000092-60.2023.8.05.0084, em que figuram como Embargante IVANILSON GOMES FERREIRA e como Embargado MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça